Tribunal: TJDFT
Processo: 0746884-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746884-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA CARLA DIAS ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. V. A. M. rep. por L. C. D. A. em face de DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0714190-95.2023.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência direcionada à obrigação de fornecimento de consulta em reabilitação física infantil. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 215644984, na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por JOAO VICENTE ABREU MOTA, representado(a) por Luciana Carla Dias Abreu, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CONSULTA EM REABILITAÇÃO FÍSICA – INFANTIL. Autos relatados na decisão ID 215341265. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento, ID 215457366. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme prova documental anexada aos autos, a médica assistente inseriu no sistema SISREG III pedido de consulta na especialidade reabilitação física infantl, no dia 10/06/2024, sob a classificação de risco vermelho/emergência. Verifica-se, portanto, que o tempo de espera já excedeu 100 (cem) dias e, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, é classificado como excessivo. Todavia, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da consulta requerida sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco iminente de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. Ressalte-se que o andamento dos feitos envolvendo o direito à saúde têm tramitado com celeridade perante este Juízo. 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, haja vista a ausência do requisito cumulativo de risco da demora. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 215341265. 2 _ Prossiga-se nos termos da citada decisão. O Agravante afirma que ingressou, na origem, com ação de obrigação de fazer em face do Agravado, inclusive com tutela de urgência, no sentido de se impor ao Recorrido que lhe forneça consulta em reabilitação física – infantil, nos termos da prescrição médica anexa. Narra que possui 1 ano de idade e foi diagnosticado com paralisia cerebral infantil além de transtorno cognitivo, apresentando atraso significativo do desenvolvimento neuropsicomotor, não tendo atingido nenhum dos quatro marcos do desenvolvimento esperados para a sua faixa etária, além de mobilidade restrita e dependência total para atividades da vida diária. Assevera que aguarda pela realização da consulta em reabilitação física – infantil, inserida no SISREGIII sob o risco vermelho/emergência, em 10/06/2024 (140 dias), período que ultrapassa o prazo de espera estabelecido pelo Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Alega que a existência de fila de espera pelo serviço postulado também não pode ser argumento suficiente para se ignorar o dever constitucional e supralegal de concretização do direito à saúde dentro de um prazo razoável e compatível com a gravidade da enfermidade, com as condições clínicas do Paciente e com os riscos ocasionados pela espera. Defende que o relatório médico em referência faz expressa menção do quadro clínico de risco imediato, como também o conjunto da condição clínica do Demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do Paciente Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça consulta em reabilitação física – infantil, tal qual discriminada no relatório médico que acompanha a inicial. No mérito, requer a procedência do recurso para que seja confirmada a liminar e seja reformada a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não vislumbro a verossimilhança das alegações formuladas pela parte agravante a ponto de determinar, em sede de antecipação de tutela recursal, que o Distrito Federal forneça consulta requerida, em detrimento da observância ao sistema de fila de espera. Isso porque a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso, na medida em que o pedido de tutela se confunde com o objeto do mérito do presente agravo. Assim, assiste razão manter, ao menos por agora, a decisão agravada, na medida em que o objeto do pedido de tutela de urgência esgota, em si, o objeto da ação cominatória, nos termos art. 1o, § 3o da Lei n. 8.437/1992. De mais a mais, não se extrai dos autos, nessa esfera, ou na origem, menção ou referência a perecimento de direito, pois a parte agravante alega que o perigo da demora se relaciona ao potencial gravame sofrido pelo menor em relação à sua saúde e desenvolvimento, além de fazer afirmação genérica, não balizada em elementos fáticos já pré-constituídos o bastante para pretender demonstrar maior risco à criança, que existe dano concretizável desde já. Além disso, conforme salientado pelo Juízo de origem, verifica-se que o tempo de espera já excedeu 100 (cem) dias e, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, é classificado como excessivo. Todavia, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas e a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024 11:52:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador